Tribunal: TJDFT
Processo: 0751750-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a expedição de mandado de imissão da autora na posse do imóvel litigioso. Em consulta aos autos principais, constata-se que a determinação judicial foi cumprida aos 25/11/2025 e o processo arquivado. Ante o exposto, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias quanto ao interesse recursal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403